Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700291-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARLA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A controvérsia refere-se à urgência da retirada cirúrgica do “DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE” por eventual risco à saúde das pacientes que submeteram a sua colocação, atendidas pelo sistema de saúde do Distrito Federal. Diante do acolhimento da preliminar de Uniformização de Jurisprudência no processo 0730348-42.2020.8.07.0016 pela Segunda Turma Recursal, e a fim de evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até, pelo menos, a decisão da Presidência da Turma de Uniformização (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). P.R.I. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito